Tribunal: TJDFT
Processo: 0722057-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722057-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ALVES DA SILVA contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Judicial que lhe move ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (proc. no 0728927-62.2020.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação à penhora do imóvel localizado em Caucaia – CE, de titularidade do ora agravante. Aduz o recorrente, em síntese, que o imóvel sobre o qual recai a penhora é o único bem de sua titularidade, bem como dele necessita para a sua subsistência. Narra que é servidor aposentado do Supremo Tribunal Federal e reside atualmente no imóvel objeto da penhora, retornando ao Distrito Federal apenas para acompanhamento médico, haja vista a realização de cirurgia cardíaca; destaca que a Súmula 468 do STJ enuncia ser impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia do devedor e sua família. Afirma que a garantia legal de impenhorabilidade do bem de família contida na Lei 8.009/90 visa resguardar o patrimônio mínimo da pessoa humana; entende que compete ao credor a prova de que o imóvel objeto da constrição não se qualifica como bem de família. Requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja suspensa a tramitação da execução na origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, ante o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel em razão de sua caracterização como bem de família. Preparo regular IDs 27157482 e 27157483. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, nesse juízo de cognição sumária, entendo ausente o requisito de probabilidade de provimento do recurso para o deferimento do efeito suspensivo vindicado, conforme disposto pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque o agravante, ao qualificar o imóvel objeto da penhora como bem de família, o faz com supedâneo em duas teses aparentemente contraditórias, quais sejam, que habita o imóvel, vindo a Brasília apenas para acompanhamento médico e, de outro lado, que o bem estaria locado a terceiros, necessitando da renda dos alugueis para sua subsistência, o que ensejaria a aplicação da Súmula 468 do STJ. Do exame aos autos de origem, observa-se que o agravante não faz prova de nenhuma de suas alegações. Primeiramente, o recorrente afirma que reside no imóvel, vindo a Brasília apenas para acompanhamento médico. Porém, consta dos autos que o agravante foi citado na cidade de Sobradinho (ID 73901992), sendo o referido endereço o mesmo constante da procuração outorgada a seus causídicos (ID 75805665). Além disso, o MM. Juiz a quo ainda destaca, na r. decisão agravada, que o agravante “declarou nos autos do Proc. 0706927-53.2020.8.07.0006, ajuizado perante o 2o Juizado Especial de Sobradinho – DF, como sendo seu domicílio o endereço no Distrito Federal: ‘AR 16 Conjunto 02 casa No12, Sobradinho II, CEP: 73.065-165’, anexando inclusive comprovante em seu nome, uma fatura de telefone celular de junho de 2020 (id 69806911 daqueles autos)”. Da mesma forma, não merece acolhimento a tese de que os ganhos auferidos com o imóvel serviriam à subsistência do agravante, nos termos da Súmula 468 do STJ, a uma, porque tal justificativa não foi submetida ao juízo de origem (ID 90646326) e, a duas, porque seus argumentos, em boa medida genéricos, não estão amparados por prova fidedigna, como por exemplo, um contrato de locação. Com efeito, o art. 1o da Lei 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil (...)”. O instituto do bem de família foi criado com vistas a salvaguardar os direitos de moradia de toda a família, além da pessoa do devedor, não permitindo a referida lei que o julgador possa usar de subjetividade ao delinear quais os imóveis se enquadram dentro desse conceito. Todavia, para que o bem alcance a proteção legal da impenhorabilidade, cabe ao devedor demonstrar o preenchimento das condições delineadas em lei e no direito sumulado (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não e desincumbiu o agravante. Nesse sentido, cito julgado da minha relatoria: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. RECONHECIMENTO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA INDEFERIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento do pedido de penhora no curso do processo considerou apenas que a medida seria inócua diante das diversas constrições que já recaem sobre o bem. 2. Para o reconhecimento do imóvel como bem de família, a fim de receber a proteção da impenhorabilidade, necessária a comprovação dos requisitos previstos na Lei no 8.009/1990. 3. Não há interesse recursal no pedido de desconstituição da penhora se essa ainda não foi realizada. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1329819, 07126281020208070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). G.n. Nesse passo, não há retoques à r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se. Intimem-se, devendo a agravada apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2021 12:14:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator